Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004887-32.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR
PACIENTE(S): ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 561991), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar seriam nulas porque o “paciente em nenhum momento concordou com a ida da autoridade policial até sua residência”; 2) a prisão ofenderia o princípio da presunção da inocência; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) seriam aplicáveis outras medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão e outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 35203473), com documentos (ID 35203474/ID 35224468).
Relatos.
Em 25.1.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, bem como laudo de exame em veículo, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. [...]
Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 0105/2019, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de 4.397,8kg (quatro quilogramas, trezentos e noventa e sete gramas e oito centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha. Ainda, houve apreensão de balanças de precisão e facas, instrumentos comumente utilizados no preparo da droga para fins mercantil.
Não obstante a isso, foi apreendido veículo na residência do autuado e constatado adulteração de sinal identificador no veículo, bem como verificado se tratar de produto de roubo. [...]
Além disso, o autuado registra diversos antecedentes criminais, inclusive ações penais pelo delito de tráfico de drogas, sendo que uma delas tramita na 13a Vara Criminal desta capital, da qual sou titular, o que reforça a manutenção da sua prisão para também evitar a sua reiteração delituosa.
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitar reiteração delituosa e ainda, por conveniência da instrução criminal, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.
Desse modo, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 559596)
Em 19.11.2019, reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, dosou a as penas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e manteve a segregação cautelar por entender que se encontram “presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva” (ID 35224466).
Pois bem.
A análise da matéria impugnada [nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; AgRg no HC no 27.258/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - 10.6.2003).
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por sua vez, as decisões constritivas [decretação da custódia cautelar e sentença condenatória] estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas no envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída das apreensões de 4.397,8kg (quatro quilogramas, trezentos e noventa e sete gramas e oito centigramas) de maconha, duas balanças de precisão e instrumentos comumente utilizados no preparo da droga para fins mercantil, bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outras ações penais por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça (Sistema Primus - Códigos 540054, 516129 e 542618/Comarca Cuiabá).
As apreensões de quase cinco quilos de maconha e apetrechos utilizados para seu preparo [duas balanças de precisão e papel seda], somados à fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC No 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC No 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmem Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso; STJ, HC no 514.480/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).
Ressalte-se, ainda, que a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016; Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
Nesse quadro, os fundamentos para sua segregação persistem.
Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente foi preso por tráfico de drogas, após obter liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares em outra ação penal também por tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 499846/Comarca Cuiabá).
A reiteração criminosa específica do paciente [durante liberdade provisória] não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (STF, HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015; TJMT, HC no 71201/2016 – Primeira Câmara Criminal).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente acerca de interposição de recurso de apelação pelo paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO